Tribunal: TJMMG
Processo: 1000016-83.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000016-83.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS E A ANÁLISE FÁTICA DA QUESTÃO NÃO PERMITEM A CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DA INFRAÇÃO ARGUIDA - ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Danilo Passos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em não acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante. E, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.685/2013 - 48º BPM. Extrai-se dos autos que o militar Sd PM Danilo Passos foi submetido a procedimento administrativo (PCD n. 118.685/2013 - 48º BPM), por, no dia 27/09/2013, ter passado por superior hierárquico no corredor de entrada da 214ª Cia. PM do 48º BPM, não lhe prestando a devida continênciaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 regulamentar. Ao final, foi considerado como incurso na transgressão disciplinar prevista no art. 14, XI, da Lei n. 14.310/2002 e punido com a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional e com a prestação de serviço de 8 (oito) horas (Ato de Sanção Disciplinar - fl. 22 do ID 159088). Por esse fato, o militar ajuizou ação objetivando a anulação da sanção disciplinar que lhe foi imposta. Para fundamentar o seu pleito, aduziu, em síntese, que foram acolhidas integralmente as manifestações do comunicante e dos militares a ele subordinados, sendo desconsiderada a sua manifestação no sentido de ter prestado continência regulamentar, em duas oportunidades; que o encarregado do PCD não esclareceu os seguintes fatos - (i) animosidade pregressa entre o comunicante e o autor (ii) elucidação sobre a (in)existência de bebedouro no corredor que dá acesso de entrada à Cia PM, haja vista a controvérsia sobre o local; (iii) sinais verbais de cumprimento entre as partes ou aceno de cabeça pelo autor ao passar pelos seus superiores hierárquicos; (iv) averiguação se o autor carregava algum objeto em suas mãos quando, em tese, teria passado próximo aos superiores hierárquicos; (v) elucidação das posições em que os militares (comunicante e testemunhas) se encontravam, de modo a elucidar se o autor teria, de forma livre e consciente, deixado de prestar continência ou se os superiores não o teriam visto prestar continência - o que caracteriza violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; que os depoimentos prestados pelas testemunhas são contraditórios aos depoimentos prestados no PCD n. 118.687/2013, instaurado para apurar suposta transgressão disciplinar praticada no mesmo dia e horário (8h30min do dia 27/09/2013) da transgressão objeto deste processo pelo autor; e que a sanção que lhe foi imposta é ilegal, por ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final da exordial, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar, até o julgamento do mérito; pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela decretação da nulidade do ato administrativo-disciplinar punitivo que lhe foi imposto e de todos os seus efeitos, bem como pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 honorários de sucumbência. Foi atribuído à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conclusos os autos, o MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) recebeu a petição inicial da ação e deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo militar. Negou, contudo, o pedido de tutela antecipada, nos termos da decisão constante no ID 159117. A parte autora peticionou requerendo a juntada de documentos (IDs 159096, 159122, 159110, 159112 e 159075). Citado, o Estado de Minas apresentou contestação (ID 159123). O autor apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que pugnou pela produção de prova testemunhal (ID 159073). Intimados a especificarem provas (ID 159103), o autor ratificou o pedido de produção de prova testemunhal (ID 159092), sendo o seu pleito indeferido, nos termos da decisão constante no ID 159086. O Estado de Minas Gerais não se opôs ao julgamento antecipado da lide (ID 159118). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 1ª AJME julgou improcedente o pedido formulado pelo autor com base nos fundamentos constantes na r. sentença (ID 159106). Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 159109). Em suas razões recursais, em sede de preliminar, defende a nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa por ter sido impossibilitado de produzir a prova testemunhal. No mérito, em síntese, reproduziu os argumentos utilizados no curso do processo. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (ID 159071). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante busca a reforma da r. sentença monocrática que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar. O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação do Estado de Minas Gerais não deve ser acolhida. A preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante não merece acolhida. O apelante, quando da apresentação da impugnação à contestação (ID 159073), requereu a produção de prova testemunhal, sob a seguinte justificativa: [...] O autor pugna pela designação de Audiência de Instrução e Julgamento - AIJ, para oitiva da testemunha abaixo arrolada, que estava escalado de serviço como motorista da VP 18773 juntamente com o autor e vai confirmar os fatos aduzidos na inicial, vez que presenciou o militar com as mãos ocupadas com os produtos utilizado para limpeza do tapete, que o impossibilitou de prestar a continência utilizando as mãos. [...] Posteriormente, em atenção à determinação do MM. Juiz a quo (ID 159111) no sentido de que a parte autora declinasse o que se pretendia provar com o depoimento da testemunha indicada, o apelante afirmou que a referida prova era necessária à comprovação de que ele não praticou a transgressão disciplinar que lhe foi imputada. [...] Reitera-se que a testemunha visa provar que o autor prestou a continência e, portanto, não infringiu norma disciplinar, como equivocadamente entendeu a autoridade administrativa. Neste termos, reitera-se a imprescindibilidade da oitiva da testemunha em juízo, na busca da verdade real e, sobretudo, para oportunizar o controle da legalidade dos atos administrativos. [...] (ID 159076)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A prova testemunhal foi indeferida, ao fundamento de que compete ao Administrador a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do processo administrativo. Ao julgador compete observar se os elementos por ele considerados estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, e não se seriam suficientes para uma ponderação. Salientou que o processo judicial não se presta a, paralelamente, refazer a prova do processo disciplinar, no que tange ao mérito, em face do disposto no artigo 2º da Constituição Federal, que versa sobre a separação dos poderes. Entretanto a justificativa da necessidade da produção da prova testemunhal apresentada nas razões recursais pelo apelante é diversa das anteriormente apresentadas. O apelante assevera que o julgamento antecipado impossibilitou a produção de prova oral que seria realizada pelo apelante sobre a animosidade com os militares citados na r. sentença. A eventual animosidade entre os militares citados e o apelante, se restasse comprovada, em tese, seria um elemento hábil a ensejar a nulidade do procedimento administrativo, se constatado ser o procedimento administrativo instrumento de perseguição. Todavia, conforme já mencionado, a justificativa da prova testemunhal apresentada no recurso de apelação é diversa das anteriormente apresentadas. A alteração da justificativa em sede recursal não pode ensejar a nulidade da sentença, pois o indeferimento da prova pelo MM. Juiz a quo se deu com base nos elementos apresentados, outrora, pela parte autora. Ressalte-se que, no curso do PDC objeto deste processo, o apelante não requereu a oitiva da testemunha arrolada no processo judicial e, tampouco, foi suscitada a animosidade existente entre o comunicante e ele. Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Conforme se verifica nos autos, foi confeccionada uma comunicação disciplinar em desfavor do apelante, por ter ele, no dia 23/09/2013, ao passar pelo corredor de entrada da 214ªTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cia, deixado de prestar continência ao seu superior hierárquico (1º Ten. PM Nilton Alves Caldeira). O fato constante na comunicação disciplinar foi confirmado pelo 1º Sgt PM Valdeci Pinto da Costa e pelo 3º Sgt PM Samuel Tiburcio Caldeira Rocha, que estavam presentes no local. O apelante, em sua defesa escrita e nos recursos administrativos por ele interpostos, sustenta que não praticou a conduta transgressiva que lhe foi imputada. Todavia, analisando o teor dos documentos apresentados pelo apelante, percebe-se a existência de elementos que ensejam dúvidas quanto ao desenvolvimento dos fatos, em especial, sobre a exatidão da narrativa produzida por ele e pelos demais militares envolvidos. Na defesa escrita apresentada (fl. 11 do ID 159088), o apelante expressamente afirma que, ao entrar na 214ª Cia, se deparou com o comunicante. Confira-se: [...] Quando entrei na 214 CIA deparei com o senhor 1º Ten Nilton, o qual estava de costa com trajes civis, conversando com os militares senhor 1º SGT Valdeci e o senhor 3º SGT Samuel e ao aproximar, rapidamente prestei a continência como sempre faço todas as vezes na 214 CIA, quando vejo um superior. De maneira rápida entrei no banheiro feminino para pegar produto de limpeza que fica guardado neste local para lavar o tapete da viatura. Quando fui guardar o produto de limpeza e sair novamente observei que os três superiores continuavam conversando entre si. Ao retornar posteriormente a 214 CIA para registrar um Boletim de Ocorrência fui informado que seria feita a comunicação disciplinar dos fatos mencionados. Confirmo as afirmações tanto das testemunhas, quanto do comunicante. Entretanto, o militar já havia prestado a continência de acordo com o regulamento de continências da Portaria Normativa 660/2009. [...] No recurso administrativo apresentado junto ao Comandante da 2ª RPM (fls. 23/24 do ID159088), o apelante apresentou outra versão. Neste segundo momento, asseverou que entrou por porta diversa daquela em que se encontravamTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 os demais militares e que prestou continência em duas oportunidades. [...] Na razão escrita de defesa o militar não esclareceu as circunstâncias do fato em sua totalidade para o sindicante do processo de comunicação disciplinar 118685/2013- 48º BPM, resultando em sua conclusão e na análise de mérito do CEDMU que o militar cometeu transgressão disciplinar. Entretanto, o militar esclarece em recurso todo o fato real ocorrido e prova que seguiu as normas da Portaria Normativa 660/MD - Aprova o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas. Na folha n. 02 está escrito a comunicação disciplinar, afirmando que o SD Passos passou pelo comunicante no corredor de entrada da 214ª Cia, sem prestar a devida continência regulamentar. De acordo com as fotos em anexo a 214ª Cia tem duas entradas, ou seja, a primeira entrada que dá acesso ao rol da 214ª Cia, onde está o bebedouro de água e a segunda entrada que oferece acesso ao corredor, onde está a sargenteação (...) e o banheiro onde fica armazenado os produtos de limpeza. (...) Existe uma contradição entre o comunicante e as testemunhas em relação ao local. O comunicado SD Passos afirma com toda certeza que após entrar pelo corredor, no qual não havia nenhum militar, e ir até o banheiro pegar os produtos de limpeza, antes de entrar avistou os três superiores conversando na outra entrada perto do bebedouro prestou a continência entrou e saiu novamente carregando os produtos e vassoura e estando com as mãos ocupadas passou pelos três superiores, inclusive pelo comunicante cumprimentou novamente com um gesto e movimento de cabeça e após voltar carregando os produtos de limpeza, a vassoura e guardar observou que os três superiores continuavam conversando no mesmo local e o comunicante continuava de costa, tanto para a porta do rol, quanto para o corredor. O comunicante pode ter visto o militar indo embora, após sair do banheiro, mas o militar já havia prestado a continência. O militar saiu pelo corredor, onde entrou pela primeira vez e entrou na viatura e saiu para o patrulhamento no seu setor. O militar já havia prestado continência de acordo com o Ministério da Defesa - Portaria Normativa 660/MD (...). [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A análise fática não permitiria ao julgador concluir pela ocorrência ou não da infração arguida. Assim, a perquirição sobre se o apelante deixou de prestar a continência ao seu superior hierárquico ou não é atribuição da Administração Militar, sendo inerente ao mérito do ato administrativo. Conforme é cediço na jurisprudência desse Tribunal de Justiça Militar, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo as convicções da Administração pelas suas, seja em função do princípio da separação de poderes, seja porque é a Administração que, estando mais próxima dos fatos, tem maiores chances de avaliar a decisão/ato que melhor realiza o interesse público. É neste sentido os julgados do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionados: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. [...] 5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a instauração do procedimento não se amparou apenas na anunciada prática criminosa, mas, sobretudo, na violação ao pundonor militar. Ademais, a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. [...] 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PORTARIA INSTAURADORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DENEGADA. (omissis) 2. É inviável a apreciação da alegação do impetrante no sentido de que o ato demissório não encontra respaldo nas provas constantes do processo administrativo disciplinar, porquanto o seu exame requisita, necessariamente, a revisão do material fático apurado no procedimento administrativo, com a consequente incursão sobre o mérito do julgamento administrativo, estranhos ao âmbito de cabimento do mandamus e à competência do Poder Judiciário. Precedentes do STJ e do STF. (omissis) 6. Ordem denegada. (MS 6853 / DF, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, julgamento em 10/12/2003) Com estas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato